Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-54.2024.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001057-54.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONGE DE SOUZA - CPF: 459.136.091-15 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001057-54.2024.8.11.0053.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SEBASTIÃO MONGE DE SOUZA.

Recorrida: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Comprovado o envio de mensagem via SMS e carta de aviso de débito, conforme dispõe o artigo 43,
§ 2o do Código de Defesa do Consumidor
, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

3 –
Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por
mensagem via SMS e e-mail
, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo

4 -
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1011356-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA SMS.
LINHA TELEFÕNICA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito.

2. No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC através de envio de SMS a linha telefônica da autora, informada pelo credor e cuja titularidade não foi impugnada.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96. 9.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1021894-91.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6

- Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7- É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025